Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725870-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ARAUJO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o teor do ofício de ID 52046717, que noticia o agendamento da consulta da qual o Recorrente necessita, objeto deste Recurso Inominado, para o dia 27 de setembro próximo passado, manifeste-se o Recorrente, no prazo de 05(cinco) dias, esclarecendo se conforma a informação de que a consulta já foi realizada, bem como diga se subsiste interesse no prosseguimento do Recurso Inominado. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator